Tribunal: TJDFT
Processo: 0005854-71.2017.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMÍCÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EFEITO DEVOLUTIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO.

I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

II - Inviável a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima para aquele equiparado ao de lesão corporal, quando existem provas de que o adolescente agiu com intenção homicida, efetuando diversos golpes de faca nas costas da vítima, enquanto esta era agredida por terceiras pessoas.

III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e reiterou na prática de conduta de igual gravidade.

V - Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.